Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718662-46.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação interposta pelo exequente, CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (ID 67648430) em face da sentença (ID 67648426) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que reconheceu a prescrição da pretensão executória nos autos do processo de execução (2016.07.1.019371-8) e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, ambos do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante interpôs recurso de apelação (ID 67648430) sem, contudo, comprovar o recolhimento do respectivo preparo. Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo d. Juízo a quo e a condenação ao pagamento das custas processuais (ID 63007615), intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator